Tribunal: TJDFT
Processo: 0747613-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747613-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Evaldo Aparecido Ferreira de Campos Agravados: Bradesco Saúde S/A Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evaldo Aparecido Ferreira de Campos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716848-96.2021.8.07.0007, assim redigida: “Nos termos da decisão id. 207598340 as partes foram intimadas para esclarecer quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria. O réu BRADESCO SAÚDE reafirma a competência da justiça comum, considerando que a relação entre o segurado e a requerida é regida no contrato firmado entre as partes, na Lei n° 9.656/98 e na Resolução Normativa n° 279 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e que a ação objetiva a reintegração do segurado no plano de saúde, bem como a legalidade dos reajustes aplicados (id. 208489292). Da mesma sorte o autor afirma que a competência seria da Justiça do Trabalho apenas quando os planos de saúde fossem geridos pela própria empresa, o que não é o caso dos autos (id. id. 208738080). Relatado brevemente, decido. O autor alegou que, durante todo o período de trabalho contribuiu para o plano de saúde contratado pelo empregador, inclusive após sua adesão ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) em novembro de 2019. Informou que, após o desligamento, teria sido imposta a permanência limitada a 18 meses, com mudança para valores significativamente mais altos ao término deste período, o que resultou na impossibilidade de manutenção do plano. Narra na inicial que, “a imposição ao contrato de adesão do plano de saúde da BRADESCO SAÚDE nasceu eivado de nulidade, pois teve por base uma situação abusiva, ilegal dos Requeridos BANCO BRADESCO E BRADESCO SAÚDE.” Por fim, requereu seja concedida tutela antecipada para a reintegração imediata do autor ao plano de saúde. No mérito, pleiteou que (i) seja declarada a nulidade da cláusula que limitou a permanência no plano de saúde a 18 meses; (ii) determinada a reintegração do autor ao plano de saúde nas mesmas condições oferecidas aos funcionários ativos, com o pagamento da quota-parte patronal. O pedido de manutenção do plano de saúde do autor na condição de inativo, nas mesmas condições de quando estava na ativa, mediante pagamento pelo 1o réu/empregador, assim como o fato de a assistência médica, objeto da controvérsia, ter sido fornecida em razão do vínculo empregatício mantido com a instituição bancária apontam para provável competência da Justiça do Trabalho. Nos termos do art. 114, IX, da CF compete à Justiça do Trabalho processar e julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Na espécie o autor alega que após o desligamento por meio de Plano de Demissão Voluntária teria sido imposta a permanência limitada a 18 meses, com mudança para valores significativamente mais altos ao término deste período, o que resultou na impossibilidade de manutenção do plano. O autor questiona, portanto, não apenas sua relação com o plano de saúde, mas a nulidade das cláusulas que teriam sido impostas por decorrência da adesão ao Plano de Demissão Voluntária. Exsurge, portanto, questão controvérsia decorrente da relação de trabalho que compete à Justiça do Trabalho. Nesse sentido já manifestou o STJ: Conflito de competência. Reclamação trabalhista. 1. A competência em razão da matéria é definida em função do pedido e da causa de pedir. Verifica-se, no presente caso, que a autora postula a devolução de valores pagos indevidamente, em razão da rescisão de contrato de trabalho por adesão a plano de demissão voluntária. A lide, portanto, decorre da rescisão do contrato de trabalho, sendo a discussão posta nos autos de natureza trabalhista. 2. Conflito conhecido para declarar competente a 9a Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza/CE. (CC n. 29.984/CE, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 11/10/2000, DJ de 18/12/2000, p. 152.) Assim, havendo causa de pedir vinculada à relação de trabalho, emerge a competência da justiça laboral. Ante o exposto, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal, declino da competência e determino a remessa ao Juízo de uma das Varas do Trabalho de Taguatinga/DF. Remeta-se independente de preclusão.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65967892), em síntese, que pretende ser reintegrado ao plano de saúde, nas mesmas condições oferecidas no momento em que era empregado do Banco Bradesco. Argumenta que pretende impugnar a cláusula inserida no instrumento negocial cujo objeto seja, apenas, o plano de saúde, o que não se confunde com a relação leboral propriamente dita. Acrescenta que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho é atraída apenas nas hipóteses em que o plano de saúde é gerido pela própria empregadora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da competência fixada em favor do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da fixação da competência para o processamento da demanda proposta, na origem, pela recorrente. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior, por se tratar de fixação da competência do Juízo. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a fixação da competência para processar demanda que tem como saúde de pedir a impugnação de cláusula de Plano de Demissão Voluntário relacionada a plano de saúde. As demandas oriundas das relações de trabalho devem ser julgadas e processadas pela Justiça do Trabalho, de acordo com a regra prevista no art. 114, inc. I, da Constituição Federal, que prevê a principal hipótese de competência absoluta atribuída à Justiça laboral. Assim, ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, é possível suscitar, de ofício, nos casos de competência absoluta, a incompetência para processar a demanda. No que diz respeito à competência para julgar as demandas que envolvem planos de saúde e contratos de trabalho, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese por meio do IAC no 5, nos seguintes termos: “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.” No caso em deslinde o ora recorrente propôs demanda contra as ora recorridas (Bradesco Saúde S/A e Banco Bradesco S/A), que tem como causa de pedir a alegada ilicitude de cláusula contratual, relacionada ao plano de saúde (Bradesco Saúde), estabelecida no Plano de Demissão Voluntária oferecido pelo Bando Bradesco, que era seu empregador. A esse respeito convém mencionar o seguinte trecho extraído da própria petição inicial protocolada pelo ora recorrente (Id. 103813150): “7. Então, do desligamento do Requerente, via PDV, até maio de 2021, por uma imposição dos Requeridos, permaneceu o Autor no plano de saúde intermediário, nos termos da cláusula 7.5.1. Ou seja, dentro das exigências para adesão ao PDV pelo BANCO BRADESCO, havia a imposição abusiva e ilegal de permanência no BRADESCO SAÚDE, nas mesmas condições que o AUTOR se encontrava, somente até maio de 2021. 8. Finalizado os 18 meses do PDV, a BRADESCO SAÚDE apresentou outros valores para continuidade do AUTOR no plano. O que ocasionou o não aceite pelo Autor aos novos valores por serem exorbitantes, não tendo condições de anuir com a permanência em um plano comercial. Imposições estas, totalmente ao reverso do mandamento da lei cogente e da jurisprudência do STJ. Logo, a imposição ao contrato de adesão do plano de saúde da BRADESCO SAÚDE nasceu eivado de nulidade, pois teve por base uma situação abusiva, ilegal dos Requeridos BANCO BRADESCO E BRADESCO SAÚDE.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não há sequer a necessidade de investigação mais aprofundada em relação ao eventual vínculo jurídico entre o oferecimento do plano de saúde e a relação de emprego. O objeto da demanda, de acordo com a delimitação efetuada pelo próprio demandante, convém frisar, evidencia que o cerne da questão jurídica a ser solucionada diz respeito à insatisfação com os termos estabelecidos no próprio contrato de trabalho (PDV), notadamente em relação ao plano de saúde. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal do Trabalho: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. 1. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA MATERIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 114, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIFURADA. Esta Corte Superior tem decidido reiteradamente que compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das lides versando sobre planos de saúde oriundos do contrato de trabalho. Precedentes. Ileso o art. 114, da Constituição Federal. 2. TRANSAÇÃO. ADESÃO A PDV. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTRARIEDADE À SÚMULA 330, DO C. TST E VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, II E XXXVI, 7o XXVI E 8o, III E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. O instituto da transação extrajudicial, em todas as suas vertentes, inclusive a relacionada à adesão do empregado a programa de desligamento voluntário, é interpretado com as devidas reservas pelo operador do Direito do Trabalho, ante a prevalência do princípio da proteção ao hipossuficiente que informa esse ramo jurídico. Cabe particular atenção, nesse contexto, às disposições do artigo 477, § 2o, da CLT, segundo as quais a validade da quitação se restringe às parcelas constantes do termo rescisório e respectivos valores, não abrangendo direitos outros, decorrentes da relação de trabalho. Nesses termos, não se tem por diretamente afrontada a norma constitucional garantidora da imutabilidade do ato jurídico perfeito, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista interposto. A manutenção ou não do plano de saúde é questão regulada por legislação própria, que o estende inclusive para além do período de vigência do contrato de trabalho, nas condições ali dispostas, e não se confunde, a rigor, com a quitação de parcelas expressamente consignadas no recibo de quitação, tema a que se consagra, com exclusividade, a Súmula 330, do C. TST. Incólumes os artigos 5o, II e XXXVI, 7o, XXVI, e 8o, III e VI, da Constituição Federal. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS 219 E 329, DO C. TST NÃO CONFIGURADA. ÓBICE DO ARTIGO 896, § 7o, DA CLT E DA SÚMULA 333, DO C. TST. O E. Regional consignou que o autor, além de declarar sua insuficiência econômica, está representado pelo sindicato da categoria, razão pela qual restam presentes os requisitos previstos no artigo 14, § 1o, da Lei 5.584/70, para a concessão dos honorários advocatícios nesta Justiça Especializada. Estando o v. aresto em consonância com as Súmulas 219 e 329 desta C. Corte, o trânsito do recurso de revista encontra óbice no artigo 896, § 7o, CLT e na Súmula 333 do C. TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AIRR - 1883-59.2013.5.15.0009, Relatora Desembargadora Convocada: Jane Granzoto Torres da Silva, Data de Julgamento: 12/08/2015, 8a Turma, Data de Publicação: DEJT 14/08/2015) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI No 13.467/2017. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO TST. O acórdão regional consignou expressamente que "Não se vislumbra na r. decisão guerreada qualquer malferimento ao disposto no artigo 31 da lei 9.656/1.998, eis que restou clara a assunção do custeio integral do plano de saúde por parte do reclamante". Nesses termos, para se verificar a premissa fática trazida pela agravada no sentido de que não houve comprovação dos requisitos do artigo 31 da Lei 9656/98 para o restabelecimento do plano de saúde ao reclamante, necessário seria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 126 desta Corte. Agravo interno não provido" (Ag-ED-RRAg-178700-73.2009.5.02.0463, 2a Turma, Relatora Ministra Liana Chaib, DEJT 30/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto a presente hipótese exige a fixação da competência em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator